Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ARTIGO 31 DA LCP. DESCUIDO NA GUARDA DE ANIMAL PERIGOSO. PERIGO PRESUMIDO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 31 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 11 (onze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.
3. O apelante sustenta a atipicidade da conduta, porquanto não demonstrado o efetivo perigo à segurança alheia, notadamente porque o cão não atingiu a vida adulta. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a possibilidade da suspensão condicional da pena.
4. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 62558542), pugnando pela manutenção da sentença.
5. A denúncia assim relatou os fatos: “No dia 1o de maio de 2023, por volta de 20h20min, na praça pública da Quadra 34, Vila São José, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, deixou em liberdade e não guardou com a devida cautela animal perigoso. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado deixou um cão da raça Pitbull totalmente solto, sem guia ou focinheira, havendo na praça grande aglomeração de pessoas, principalmente crianças, por conter playground infantil, quadra de esportes e espaço de lazer para famílias e por se tratar de um dia de feriado nacional. Enquanto os policiais militares orientavam o denunciado acerca da necessidade do uso de focinheira, o animal avançou em duas crianças que passavam de bicicleta pelo local e continuou a incomodar os transeuntes e usuários da praça.”.
6. Segundo o tipo previsto no art. 31, da LCP: "Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso.”
7. O tipo penal tutela a incolumidade pública, a segurança da coletividade, sendo suficiente para a caracterização do tipo a ausência de cautela na guarda de animal perigoso. Trata-se de conduta de perigo presumido e se aperfeiçoa com a prática do ato, sendo desnecessário o perigo concreto a terceiros.
8. Autoria e materialidade comprovadas. Os depoimentos dos policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, atestam que o réu passeava em praça pública movimentada com cachorro da raça pitbull, sem focinheira, guia e coleira, assim como que durante a abordagem o animal tentou avançar em dois ciclistas que passaram no local. É público e notório o potencial de agressividade do animal, representando risco à comunidade, caso não utilizada a focinheira, guia e coleira, importando ressaltar que as fotografias anexadas ao TCO evidenciam que se trata de animal de médio/grande porte, a exigir do tutor a adoção de medidas legais de segurança (Art. 11, da Lei Distrital no 2.095/1998). Ademais, o réu não compareceu para o interrogatório e sua revelia foi decretada.
9.Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
10. Outrossim, o réu é reincidente em crime doloso, razão pela qual deve ser mantida a dosimetria aplicada (artigos 44, inciso II e 77, inciso I, do Código Penal.).
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.